Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-40.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-40.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRAULIO CLEMENTINO NETO DE NOVAIS

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO DEVIDAMENTE COMPROVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS ALEGADOS PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E TERÇOS CONSTITUCIONAIS DE FÉRIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS PELO MERO INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DESSES PEDIDOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS RECURSAIS POSTERGADA PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DAS TAXAS DE JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por BRÁULIO CLEMENTINO NETO DE NOVAIS
(ID 87140133)
e pelo MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
(IDs 87140138 e 87140139)
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pelo servidor público municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de 13º salário e férias, com correção e juros, e indeferindo os demais pedidos
(ID 87140128)
. O autor apelou contra o não exame de algumas verbas e o indeferimento de adicionais e danos morais. O Município apelou sustentando inexistência de débito e ocorrência de prescrição.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o direito ao recebimento de verbas salariais não pagas (salário de dezembro de 2016, 13º salário, terços de férias, adicionais de insalubridade e noturno) e a existência de prescrição das parcelas, além da possibilidade de indenização por danos morais pelo pagamento extemporâneo.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de trato sucessivo e envolve verba alimentar, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ, restringindo-se às parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.
4. Da análise das provas produzidas em 1º grau, constata-se que o autor é ocupante do cargo efetivo de “Zelador de Cemitério de Jussiape”, aprovado mediante concurso público, desde 02/03/2015
(ID 87139345)
, e que vieram aos autos os contracheques dele de janeiro de 2017 a janeiro de 2018
(ID 87139344)
, nos quais estão registrados os pagamentos de salário base
(f. 1-14 do ID 87139344)
, gratificação não identificada no valor unitário de R$ 63,00
(f. 2-9 do ID 87139344)
, gratificação não identificada em atraso no valor unitário de R$ 400,00
(f. 3 do ID 87139344)
e 13º salário do ano de 2017
(f. 14 do ID 87139344)
.

5. O Município-apelante não juntou qualquer prova específica sobre o autor, apenas informando que está em dia com todos os pagamentos dos servidores e que a gestão política anterior não deixou registros financeiros ao sair
(f. 3 do ID 87140139)
.

6. No que tange à
remuneração de dezembro de 2016, ao 13º salário respectivo e aos terços constitucionais de férias dos anos de 2016, 2017 e 2018

(f. 8 do ID 87139340 e f. 5 do ID 87140133)
, percebe-se que o autor-apelante conseguiu comprovar o vínculo com o Município no período mencionado (art. 373, inciso I, do CPC:
ID 87139345
), mas o Município-apelante não se desincumbiu do ônus de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), já que deixou de apresentar provas do efetivo pagamento das verbas mencionadas.

7. O art. 142 da Lei Municipal nº 08/1995 traz previsão de que “Os direitos sociais e previdenciais estabelecidos, serão complementados pelos que a Previdência Social, Nacional garantir, pelo regime especial”
(f. 21-22 do ID 87139348 e f. 10-11 do ID 87139363)
, de forma que são cabíveis os pagamentos da remuneração de dezembro de 2016 e do respectivo 13º salário, além dos terços constitucionais de férias dos anos de 2016, 2017 e 2018.

8. Noutro vértice, quanto ao
adicional de insalubridade
, nota-se que o autor-apelante teceu comentários genéricos sobre sua atividade no cargo efetivo de “zelador de cemitério”, transcrevendo partes do Anexo XIV da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego nas suas petições.

9. Aliás, o autor-apelante não conseguiu sequer comprovar que o cargo de zelador de cemitério equivale ao serviço de “coveiro”. Embora fosse possível produzir provas sobre o trabalho que desempenha há 10 (dez) anos, o autor-apelante se limitou a transcrever atividades descritas em perícia de pessoa, local e jurisdição estranhos a este feito
(f. 5 do ID 87139340)
, e afirmou não ter interesse na produção de novas provas
(ID 87140125)
.

10. Em sentido idêntico, também se configura incabível o pagamento de
adicional noturno
, por ausência de provas do regime de trabalho do autor-apelante (art. 373, I, do CPC), o que suscita a dúvida sobre as atribuições dele se confundirem com vigilância e/ou manutenção, embora o termo de posse do cargo efetivo mencione a “carga horária semanal de 40 horas semanais”
(ID 87139345)
, circunstância que dá indícios de que não ocorre o alegado regime de plantão de 24 horas ou o labor noturno de forma habitual.

11. Lado outro, quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça reconhece que o mero inadimplemento de verbas remuneratórias não configura, por si só, abalo moral indenizável, salvo em hipóteses excepcionais de repercussões concretas e graves, o que também não restou comprovado nos autos.

12. Por fim, no que tange à
majoração dos honorários advocatícios
em favor do advogado do autor-apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cumpre anotar que, pendente de liquidação o
decisum
, inviável, neste momento processual, a delimitação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, não sendo cabível a fixação de forma percentual ou por arbitramento.

13. Registre-se, por oportuno, que o valor em atraso será corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), mês a mês a contar da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento e acrescido de juros moratórios nos termos do artigo 1-F da Lei 9.494/1997 a partir da citação, até a data de 09/12/2021, quando deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese
14. Recursos parcialmente providos, para manter a condenação do Município réu ao pagamento do 13º salário de 2016 e dos terços constitucionais de férias de 2016, 2017 e 2018, e acrescentar a condenação ao pagamento da remuneração de dezembro de 2016, além de postergar a fixação do percentual de honorários sucumbenciais recursais, em patamar não inferior aos 10% fixados na origem, para fase de liquidação do julgado.

Teses de julgamento:
"1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo com a Fazenda Pública, não incide a prescrição do fundo de direito, restringindo-se a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2. Comprovado o vínculo estatutário do servidor público municipal e não demonstrado pelo ente público o efetivo pagamento de verbas remuneratórias, é devida a condenação ao pagamento do salário, do 13º salário e dos terços constitucionais de férias.

3. A ausência de prova específica acerca do labor noturno habitual e da exposição a agentes insalubres afasta o direito ao recebimento de adicionais de insalubridade e noturno.

4. O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de repercussão grave e concreta, o que não restou evidenciado nos autos.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando pendente a apuração do valor da condenação.

6. A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre valores devidos pela Fazenda Pública devem observar os critérios fixados pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 09/12/2021."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VII, VIII e XVII, e 37; CPC, arts. 373, I e II, e art. 85, §4º, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ; STJ, REsp 1738915/MG; TJ-BA, Apelações 8000239-86.2016.8.05.0131; 000315-36.2018.8.05.0133; 0000388-38.2010.8.05.0065; 0501025-63.2017.8.05.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas nº 8000302-40.2019.8.05.0153, em que são apelantes
BRAULIO CLEMENTINO NETO DE NOVAIS
e
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos de apelação, para manter a condenação do Município de Jussiape ao pagamento do 13º salário de 2016 e dos terços constitucionais de férias de 2016, 2017 e 2018, e acrescentar a condenação ao pagamento da remuneração de dezembro de 2016, além de postergar a fixação do percentual de honorários sucumbenciais recursais, em patamar não inferior aos 10% fixados na origem, para fase de liquidação do julgado,

de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A